Tribunal: TJMT
Processo: 1021934-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021934-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ISIS APARECIDA ROSA FERREIRA
AGRAVADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ISIS APARECIDA ROSA FERREIRA em face de decisão proferida pela MMa Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral ajuizada em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA. indeferiu o pedido liminar para que a parte requerida proceda com todos os atos necessários à sua colação de grau, em sessão especial, e promova a imediata entrega do Diploma.
Relata a agravante, em síntese, que “é aluna do curso de ODONTOLOGIA da universidade ora Agravada, tendo concluído o último semestre em 2019/2, sendo devidamente aprovada em todas as matérias, conforme faz prova vídeo feito pela própria Agravante do portal do aluno mostrando a sua aprovação em todas as matérias da grade curricular. Aqui vale destacar que a Agravante somente conseguiu se matricular e concluir o último semestre do seu curso, mediante decisão judicial liminar, uma vez que a Agravada impedia indevidamente a rematrícula da Agravante no último semestre do curso de Odontologia. Tal decisão foi inclusive objeto de matéria pela imprensa publicada em alguns sites locais, conforme documento em anexo. 6 Entretanto, depois de muita luta para conseguir concluir o seu curso, a Agravada está impedindo a Agravante de colar grau, sob a falsa alegação de que existem matérias pendentes em sua grade curricular. Após terminar o último semestre em 2019.2, tendo sido devidamente aprovada em todas as disciplinas, a Agravante solicitou, junto ao SAA (Serviço de Atendimento ao Aluno) da Agravada, a Relação dos documentos necessários para a colação de grau que ocorreria no dia 20 fevereiro de 2020. Por estar devidamente aprovada em todas as disciplinas, o SAA lhe forneceu a relação dos documentos e no interregno necessário para a Agravante providenciar todos os documentos, quando retornou para entregar os documentos exigidos, precisamente no dia 18 de fevereiro de 2020 conforme Recibo de Documentos Entregues, em anexo, havia ocorrido uma alteração no seu portal do aluno passando o seu status de CONCLUÍDO para CURSANDO, como se a Agravante estivesse com alguma pendência.”
Continua relatando que, “diante disso, a atendente do SAA, Sra. Lauriceia, que foi quem recebeu os seus documentos, orientou a Agravante a procurar o coordenador do seu curso para entender essa situação, uma vez que já havia cursado e estava aprovada em todas as matérias. A princípio, foi só uma alteração no status do portal da Agravante de CONCLUÍDO para CURSANDO, a Agravante então marcou um horário com o coordenador do seu curso, Sr. Alessandro Tadeu, no mesmo dia 18 de fevereiro de 2020 pela manhã, ocasião que foi acompanhada inclusive pelo seu pai, e, após relatar o seu problema, na oportunidade o 7 coordenador lhe falou que AQUELA ALTERAÇÃO ERA EM RAZÃO DE UM ATAQUE CIBERNÉTICO DE UM HACKER QUE HAVIA INVADIDO O SISTEMA DA UNIVERSIDADE, inclusive mostrou uma lista com o nome da Agravante juntamente com o de outros alunos que ele estava monitorando as alterações de sistema, e pediu para a Agravante retornar no período da tarde. Naquele mesmo dia, no período da tarde quando voltou a universidade para falar com o coordenador, a Agravante percebeu que algumas notas do seu portal já haviam sito alteradas e constava como “reprovada” em algumas disciplinas e em outras como “cursando”, entretanto, o coordenador voltou a reforçar que todas as alterações no portal da Agravante era devido ao ataque cibernético do hacker, informou ainda que vários alunos estavam passando por esse mesmo problema, e que a Agravante não se preocupasse que o seu problema seria resolvido assim que fosse controlada a invasão do sistema. Ocorre que passou a data em que a Agravante deveria ter colado grau com a sua turma e o seu problema não havia sido resolvido, foi quando então a Agravante tentou novo contato com o coordenador, mas já não conseguiu em razão da pandemia. A Agravante encaminhou vários e-mails para o SAA no endereço: beirario1@kroton.com.br, solicitando inclusive em um deles o e-mail do coordenador do seu curso, Sr. Alessandro Tadeu, conforme documento em anexo. A Sra. Dhayani, atendente do SAA, respondeu o seu e-mail encaminhando o endereço de e-mail do coordenador: alessandro.tadeu@kroton.com.br, a Agravante então enviou vários e- 8 mails para o seu coordenador, entretanto, não obteve nenhuma resposta, conforme prints dos e-mails em anexo. Desesperada a Agravante foi a até a Universidade, todavia, em razão da pandemia, encontrava-se fechada, na ocasião encontrou um cartaz exposto onde constavam os endereços de e-mails e um número de WhatsApp para contato. A Agravante então encaminhou mensagens pelo WhatsApp, porém, foi informada que deveria estabelecer o contato pelo e-mail, conforme documento em anexo.”
Relata, ainda que “o próprio pai da Requerente, Sr. Marcos, vendo o desespero da filha também encaminhou e-mail para o SAA, ocasião em que a Sra. Dhayani lhe respondeu falando que não era possível a colação de grau da Requerente, uma vez que a mesma possuía disciplinas reprovadas, conforme documento em anexo. Veja, Excelência, antes o motivo da alteração das notas da Agravante era em virtude de um ataque cibernético de hacker, agora, a Agravada alega que a Aluna possui matérias pendentes “reprovadas” para serem cursadas, razão pela qual não pode colar grau. O que é um verdadeiro absurdo, Excelência, pois, conforme já mencionado a Requerente, por orientação desse causídico, fez um vídeo do seu portal do aluno comprovando está devidamente aprovada em todas as matérias, conforme vídeo em anexo. Além disso, tirou print da relação de todas as suas disciplinas comprovando ter sido aprovada em todas elas, posteriormente tirou print das 9 disciplinas cujas as notas haviam sido alteradas pelo sistema e constavam como “cursando” ou “reprovadas”, sendo as mesmas que anteriormente constavam como aprovadas. A instabilidade no sistema da Agravada era tamanha que as notas das disciplinas da Agravante eram alteradas drasticamente a toda hora, em um momento constava como aprovada, em outro como “cursando” e outra hora como “reprovada” nas mesmas disciplinas. Pela leitura dos prints em anexo, a Agravante consta como se estivesse “reprovada” em várias matérias dos semestres iniciais do seu curso, se isso fosse verídico a Agravante não poderia sequer ter chegado ao último semestre, perceba o tamanho do absurdo da Universidade, Excelência. Ademias, cumpre asseverar que essa não é a primeira vez que a universidade comete abusos e impõe “barreiras” à colação de grau de alunos do curso de Odontologia, infelizmente, esta é uma pratica corriqueira por parte da Agravada, conforme faz prova as matérias, em anexo, divulgadas pela impressa denunciando alguns abusos praticados pela Agravada em casos similares ao da Requerente. A Agravante chega a imaginar até na hipótese de uma possível represália da Universidade contra a sua pessoa, uma vez que, conforme já mencionado, a Agravante teve que recorrer a via judicial para só então conseguir matricula-se e concluir o último semestre do seu curso.”
Sustenta, todavia, que “a medida liminar foi indeferida sob o argumento de que o Agravante não colacionou provas contundentes para comprovar a sua aprovação em todas as disciplinas, e não há urgência no pedido, já que a suposta colação de grau estava marcada para 20 de fevereiro de 2020, e a ação somente foi proposta em 14.09.2020” mas que existem nos autos elementos suficientes a comprovar suas alegações, de que fora aprovada em todas as disciplinas. Requer, ao final, “À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NO SENTIDO DE: 1- Determinar que a Agravada proceda com todos os atos necessários à colação de grau da autora, em sessão especial, com a consequente expedição do seu DIPLOMA. 2 - Que seja aplicada multa a ser arbitrada por este Douto Juízo no caso de descumprimento da tutela de urgência.” Juntou documentos.
É o relato. Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito pretendido ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
É cediço que, para a concessão da antecipação da tutela recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação (artigo 300, caput do Código de Processo Civil).
A magistrada indeferiu o pleito liminar, por não entender presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, sob o seguinte fundamento:
“Verifica-se que não ser possível o atendimento de tais pedidos, vez que não há como concluir que a autora realmente tenha concluído o curso, ou seja, foi aprovada em todas as disciplinas, apenas por suas alegações, vez que os documentos apresentados não trazem qualquer dado contundente a fim de corroborar com suas alegações quanto ao término com êxito de seu curso, sendo necessária a dilação probatória acerca da aprovação ou não da autora em todas as disciplinas. Ademais, não se vislumbra a urgência do pedido, já que a suposta colação de grau estava marcada para 20 de fevereiro de 2020, e a ação somente foi proposta em 14.09.2020.”
Tal decisão merece, ao menos nessa fase processual, ser mantida, visto que a questão em exame exige nítida dilação probatória, havendo necessidade de se comprovar, de fato, os argumentos trazidos pela agravante.
Nesse sentido:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - A pretensão antecipatória não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do CPC. III - A tutela pretendida pela agravante se revela em desacordo com os pressupostos mencionados, especificamente quanto ao perigo de irreversibilidade da medida, o que certamente ocorrerá acaso se autorize a colação de grau sem a entrega do trabalho de conclusão de curso. (N.U 1009015-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 22 de outubro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora